Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores.
2. O critério para a fixação da pensão alimentícia resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva.
4. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados levando-se em consideração a precariedade de elementos de prova acerca da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, de modo que a pensão alimentícia deve ser fixada com relativa parcimônia, até que seja produzido e avaliado um conjunto probatório robusto a respeito da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentado, apto a respaldar o arbitramento definitivo.
5. Evidenciado, no caso concreto, que as necessidades ordinárias do alimentando não seriam atendidas caso mantida a pensão alimentícia no patamar fixado provisoriamente no primeiro grau de jurisdição, e observado que o alimentante ostenta condições financeiras para prestar alimentos em patamar superior, tem-se por impositiva a majoração dos alimentos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.